Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMILIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de nulidade da sentença não acolhida, tendo em vista que os componentes da sentença se encontram devidamente evidenciados, inexistindo quaisquer dos vícios ensejadores da fundamentação deficiente, haja vista que o magistrado sentenciante motivou satisfatoriamente sua decisão, razão pela qual a sentença atendeu de forma satisfatória aos parâmetros constitucionais e legais na sua feitura, não havendo nenhum vício de nulidade.
2. É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.
3. A ação de revisão de alimentos tem como principal objetivo adequar a situação das partes à realidade. De forma que, tanto é possível pleitear a diminuição do valor pago, como sua majoração, desde que tenha havido significativa mudança na situação econômica de uma das partes ou de ambas.
4. In casu, os documentos juntados aos autos, bem como a consulta aos sistemas DIMOF/DECRED e últimas declarações de renda, corroboram a alegação do genitor de que houve redução em sua movimentação financeira e a existência de dívidas sendo razoável que haja minoração valor estipulado a título de alimentos a fim de se adequar a sua nova realidade financeira.
5. Sentença mantida. Recursos desprovidos.